Tribunal: STF
Processo: RE 1270384
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA POR MUNICÍPIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Agravo de Instrumento - Desapropriação - Execução - Alegação de inaplicabilidade do artigo 78 do ADCT tendo em vista o início da desapropriação ser em 1987 - Processo com início em 1995 - Pedido de exclusão dos juros moratórios e compensatórios - Impossibilidade - Decisão mantida - Agravo não provido.” (Doc. 2, p. 13)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 25).
    Nas razões do apelo extremo, o Município de Santo André sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal e 78 e 97 do ADCT, bem como à Súmula Vinculante 17 (Doc. 2, p. 30-41). 
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 70).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a manifestação da Turma Julgadora, tendo em vista o julgamento definitivo do RE 590.751, Tema 132 da Repercussão Geral (Doc. 2, p. 71).
    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão anteriormente proferida, in litteris:
    “Agravo de Instrumento - Desapropriação - Execução - Alegação de inaplicabilidade do artigo 78 do ADCT tendo em vista o início da desapropriação ser em 1987 - Processo com início em 1995 - Pedido de exclusão dos juros moratórios e compensatórios - Impossibilidade - Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 543-C, § 7º do CPC - Inaplicabilidade do RE 590.571/SP - Decisão mantida.” (Doc. 2, p. 77)
    O Município de Santo André ratificou o recurso extraordinário anteriormente interposto (Doc. 2, p. 81).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 83-84).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso merece prosperar.
    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 4/4/2011, Tema 132 da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a decisão objeto do agravo de instrumento não poderia ser modificada em razão da existência de decisão judicial transitada em julgado que teria condenado o ora recorrente ao pagamento de juros moratórios e compensatórios, in litteris:
    “Dessa maneira, com o trânsito em julgado de decisão que manteve os juros moratórios e fixou os compensatórios em 6% ao ano nos cálculos indenizatórios, não há que se falar em sua exclusão.” (Doc. 2, p. 14, grifei)
    Nada obstante, insta ressaltar que se consolidou neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a aplicação do Tema 132 não viola a coisa julgada. Nesse diapasão, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 1.103.528-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/9/2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/11/2017)
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente